Tribunal: TJES
Processo: 0004139-08.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004139-08.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIENE DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO. PUNIBILIDADE EXTINTA

1.Com o trânsito em julgado para a acusação, inicia a contagem da prescrição punitiva retroativa (art. 110, §1º do CP) entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença (marcos interruptivos previstos no art. 117, incs. I e IV do CPB).

2. Diante do quantum de pena aplicado no caso (03 meses de detenção), o prazo prescricional é aquele regulado pelo art. 109, inc. VI do CPP, qual seja, 03 (três) anos. Entre o recebimento da denúncia em 02/07/2024, transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos, devendo ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa em relação à ré.

3. Recurso conhecido. Punibilidade extinta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSIENE DA CONCEIÇÃO
em face da Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares, a qual condenou a ré pela prática do crime do art. 129, §9º do CP, aplicando-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

A apelante pleiteia a absolvição por ausência de dolo e, subsidiariamente, a desclassificação para lesão culposa (id. 9439509).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 9439514). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 10164205).

A Defensoria Pública peticiona pugnando pelo reconhecimento da prescrição (id. 10302664).

Eis o breve relatório. Sem revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSIENE DA CONCEIÇÃO
em face da Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares, a qual condenou a ré pela prática do crime do Art. 129, §9º do CP, aplicando-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

A apelante pleiteia a absolvição por ausência de dolo e, subsidiariamente, a desclassificação para lesão culposa (id. 9439509).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 9439514). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 10164205).

A Defensoria Pública peticiona pugnando pelo reconhecimento da prescrição (id. 10302664).

Pois bem.

Extrai-se da denúncia que no dia 20 de junho de 2020 a ré tentou matar com uma faca a vítima Edmilson Pereira Souza.

Consta ainda dos autos que a denúncia foi recebida em 30/07/2020 e em 21/05/2021 foi desclassificada a conduta da ré para crime diverso da competência do Tribunal do Júri. Desta forma, houve aditamento à inicial e, por fim, proferida sentença condenatória em 02/07/2024, sendo a ré condenada pelo crime do art. 129, §9º do CP a pena de 03 (três) meses de detenção.

Em análise dos autos,
constato a ocorrência da prescrição retroativa da pena aplicada
.

A partir da leitura do art. 110, §1°, do Código Penal, depreende-se que, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição será regulada conforme a pena aplicada.

Assim, com o trânsito em julgado para a acusação, inicia a contagem da prescrição punitiva retroativa (art. 110, §1º do CP) entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença (marcos interruptivos previstos no art. 117, incs. I e IV do CPB).

Diante do quantum de pena aplicado no caso (03 meses de detenção), o prazo prescricional é aquele regulado pelo art. 109, inc. VI do CPP, qual seja, 03 (três) anos.

Compulsando os autos, verifico que entre o recebimento da denúncia em 30/07/2020 e a publicação da sentença em 02/07/2024, transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos estando
configurada, pois,

a prescrição da pretensão punitiva na modalidade

retroativa.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
r
e
conhe
ço

a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, na forma dos arts. 110, §1º e 109, inc. VI do CP,
PARA QUE SEJA JULGADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DE
JOSIENE DA CONCEIÇÃO

para o delito previsto no art. 129, §9º do CP com fulcro no art. 107, inc. IV do Código Penal.

É como voto.